Tribunal: TJSP
Processo: 1011106-49.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DANOS MORAIS. Imóvel entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado na ocasião da compra. Cozinha com quinas sextavadas, paredes e teto chapiscados e canos sem embutir. Informações que não constam no contrato ou no memorial descritivo. Dever de informação não cumprido. Danos morais configurados. Valor da indenização reduzido para R$5.000,00.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DANOS MORAIS. Imóvel entregue em desconformidade com o apartamento decorado visitado na ocasião da compra. Cozinha com quinas sextavadas, paredes e teto chapiscados e canos sem embutir. Informações que não constam no contrato ou no memorial descritivo. Dever de informação não cumprido. Danos morais configurados. Valor da indenização reduzido para R$5.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.